Tribunal: TJES
Processo: 5000339-86.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000339-86.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE MASSUCATI
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGANTE.: JOSE MASSUCATI

EMBARGADO.: BANESTES

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE DECISÃO ULTRA PETITA. SUPOSTA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO

Tese do Embargante

Tratam-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido nestes autos alegando a ocorrência de decisão ultra petita, e apontando suposto erro material e omissão..

Tese do Embargado

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos opostos

Acórdão

O voto proferido por este Relator e seguido à unanimidade pelos vogais dispôs que “CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido autoral. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do resultado do julgamento.”

Fundamentação

Pois bem, quanto à alegação de erro material, é necessário esclarecer que o termo “voto vencedor” foi introduzido pelo sistema Pje ao voto que conduziu o julgamento do RI. Não quer dizer que houve divergência, mas tão somente que aquele é o voto condutor, não havendo, portanto, erro material.

Quanto à ocorrência de decisão ultra petita, entendo que tampouco merece acolhimento. Isso porque o CPC é claro a determinar como o juízo deve interpretar o pedido. Vejamos:

“Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”

Logo, o que este juízo fez foi interpretar toda a postulação recursal do recorrente e não apenas o tópico “Dos Pedidos”, como é determinado pelo CPC.

Quanto à suposta omissão, entendo que não passa de mera rediscussão de matéria. A questão de mérito (espera em fila de banco) foi devidamente enfrentada e sedimentada pelo Acórdão guerreado.

Dispositivo

CONHEÇO DOS EMBARGOS opostos e NEGO-LHE PROVIMENTO. Mantidos incólumes os termos do Acórdão embargado.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.